Tribunal: TJDFT
Processo: 0789725-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (RESOLUÇÃO CONTRAN 789/2020). EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES FISCAIS PELO DETRAN/DF (INSTRUÇÃO 124/2016). AMPLIAÇÃO DE EXIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de não fazer, para afastar a exigência de apresentação de certidões fiscais como condição para renovação de credenciamento de Centro de Formação de Condutores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência, pelo DETRAN/DF, de apresentação anual de certidões fiscais como condição para renovação de credenciamento de Centro de Formação de Condutores, à luz da Resolução CONTRAN no 789/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 156 do CTB atribui ao CONTRAN a competência para regulamentar o credenciamento de entidades de formação de condutores.4. A Resolução CONTRAN no 789/2020 estabelece que a renovação do credenciamento está condicionada ao desempenho pedagógico, não exigindo a reapresentação das certidões fiscais previstas no credenciamento originário.
5. A exigência de certidões fiscais imposta pelo DETRAN/DF, por meio da Instrução n. 124/2016, extrapola os limites normativos estabelecidos pelo CONTRAN, violando o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que os órgãos de trânsito locais não podem ampliar as exigências regulamentares fixadas pelo CONTRAN (Acórdãos 1979276, 1951140, 1756130 e 1375747).
7. A imposição de obrigações acessórias como meio indireto de cobrança de tributos é vedada, conforme entendimento sumulado pelo STF (Súmula 70).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “1. A renovação do credenciamento de CFCs está condicionada exclusivamente aos requisitos fixados pela Resolução CONTRAN no 789/2020. 2. É ilegítima a exigência, por órgão executivo de trânsito estadual ou distrital, de certidões de regularidade fiscal como condição para renovação anual de credenciamento de CFC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XI, e 37, caput; CTB, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 70; TJDFT, Acórdãos 1979276, 1951140, 1756130 e 1375747.